Tribunal: STF
Processo: HC 228826
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE OMITIR INFORMAÇÃO, OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO APRECIADAS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no recurso especial nº 2.003.710, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INCOMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÕES. ANÁLISE. NÃO CABIMENTO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLO FUNDAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. APLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.032 DO CPC/2015. LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 



    1. Não há falar em vícios no julgamento do apelo defensivo pelo Tribunal de origem se o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, revelando-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 



    2. O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não importa violação dos arts. 619 e 620, ambos do CPP, mas inconformismo com o resultado desfavorável do julgado. 



    3. Na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, ‘recurso especial tem por objetivo o controle de ofensa à legislação federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, e, por isso, não cabe a esta Corte a análise de suposta violação de portarias, instruções normativas, resoluções ou regimentos internos dos tribunais’ (AgRg no AREsp n. 474.908/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14/4/2014) (AgRg no REsp n. 1.523.880/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 26/11/2015). 



    4. Não há falar em incidência do art. 1032 do CPC quando aplicado o verbete contido na Súmula 126 desta Corte Superior. Isso porque, a parte recorrente, em que pese o fundamento constitucional, deixou de impugnar o acórdão também pela via do recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, ‘a’, da CF/88, excluindo a matéria da apreciação do Supremo Tribunal Federal, a quem compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal. 



    5. Para rever o entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de se reconhecer a litispendência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.948.199/RN, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). 



    6. Quanto às teses de violação dos arts. 28 e 28-A, § 14º, ambos do CPP, e 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 



    7. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. 



    8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 e teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi desprovido. Ato contínuo, manejou agravo interno, que foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.



    Alega, inicialmente, que “nos autos da AP nº 5003876-74.2016.4.04.7110/RS a decisão foi diametralmente oposta à levada a efeito no processo em referência (AP 5005868-92.2019.4.04.7101). Naquele feito, que tramitou na 2ª Vara Federal de Pelotas/RS, cuja sentença data de 20/03/2018 (mantida pelo TRF4 e transitada em julgado em 02/06/2020), o douto magistrado absolveu o paciente”, e ressalta, nesse sentido, que se “revela imperioso o saneamento da ilegalidade verificada, com reconhecimento da litispendência com a Ação Penal nº 5003876-74.2016.4.04.7110/RS, para declarar a nulidade absoluta do feito, por identidade fática, de partes, de pedido e de causa de pedir e, consequentemente, revogando-se o decreto condenatório proferido na Ação Penal nº 5005868-92.2019.4.04.7101”. Aduz, ainda, que “o feito padece também do vício da nulidade em razão do oferecimento inadequado de ANPP e posterior não oportunização de reformulação de suas condições / cláusulas, as quais são flagrantemente inadequadas e abusivas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, a Impetrante pugna pelo recebimento do presente writ, e após o seu processamento, requer: 



    a) seja concedida liminar para suspender o curso da Ação Penal nº 50005868- 92.2019.4.04.7101/RS, atualmente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça em sede de juízo de admissibilidade de RE, até a análise do mérito do presente Habeas Corpus. 



    b) no mérito, seja concedida a ordem para o trancamento da Ação Penal nº 5005868- 92.2019.4.04.7101/RS, que tramita perante a 1ª Vara Federal de Rio Grande/RS (originalmente distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Pelotas/RS), em razão da manifesta ausência de justa causa para prosseguimento da persecução penal decorrente da litispendência com a Ação Penal nº 5003876-74.2016.4.04.7110/RS, cuja tramitação se deu 2ª Vara Federal de Pelotas/RS; e, sucessiva e/ou alternativamente, 



    c) seja concedida a ordem para decretar a nulidade absoluta do acórdão exarado pela autoridade coatora, e todos os atos decisórios antecedentes e decorrentes, determinando-se a imediata devolução dos autos à Vara de origem, para que seja sanada a nulidade derivada da apresentação inadequada de ANPP; da não oportunização de negociação/reformulação de condições/cláusulas inadequadas/abusivas propostas pelo parquet, nos exatos termos do artigo 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] quanto à inaplicabilidade do óbice contido na Súmula 7 do STJ no tocante à tese defensiva de que teria litispendência em relação a processo no qual o recorrente fora absolvido pelo mesmo fato, ao argumento de que se busca apenas a revaloração jurídica dos fatos, apontando violação do art. 95, III, do CPP, a preliminar também foi rejeitada pelo Tribunal de origem, consignando que: 



    Não ocorre litispendência, uma vez que, conforme reiteradamente explicitado ao longo do processo, não há identidade entre a presente ação penal e a ação penal n.º 5003876-74.2016.4.04.7110, anteriormente proposta. 



    O assunto já foi debatido em exceção de litispendência, onde foi estabelecido o que segue: 



    [...] Percebe-se, portanto, que as ações penais acima mencionadas, ainda que manejadas em face do mesmo réu e imputando a prática de delito contra a ordem tributária, tratam de fatos distintos, ocorridos em momentos diversos, que, em tese, por consequência, ensejaram a supressão de tributos relativos a competência diferentes.



    Ademais, a sentença bem analisou a questão: 



    Ainda antes de passar ao exame da questão de fundo, em atenção ao alegado pela defesa no que diz respeito à decisão absolutória proferida na Ação Penal nº 5003876-74.2016.404.7110, é fundamental observar que naquele processo a acusação dizia respeito a fatos que teriam acontecido entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, ao passo que na presente ação penal o órgão acusatório imputa ao réu a prática de crime contra a ordem tributária relativo a fatos alegadamente ocorridos entre janeiro de 2007 e novembro de 2008. [...]



    De fato, para rever o entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de se reconhecer a litispendência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.948.199/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). 



    Por fim, quanto as teses de violação dos arts. 28 e 28-A, § 14º, ambos do CPP, e 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, a controvérsia foi assim dirimida na decisão agravada:



    [...] Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que compete ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal. Desse modo, o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito subjetivo do investigado. [...]



    Ademais, inviável analisar se o acordo proposto pelo Ministério Público seria de impossível cumprimento, como aduz a defesa, porque tal proceder implicaria, necessariamente, a revisão do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ. [...]”



     



      Deveras, em relação às alegadas nulidades, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “para rever o entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de se reconhecer a litispendência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”, e, igualmente, consignou ser “inviável analisar se o acordo proposto pelo Ministério Público seria de impossível cumprimento, como aduz a defesa, porque tal proceder implicaria, necessariamente, a revisão do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada ao seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente